Tribunal: TJDFT
Processo: 0722144-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722144-52.2023.8.07.0000 RECORRENTE: PLANALTO RIO PRETO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA - ME RECORRIDA: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE. CONCORRENTE. PROPORCÃO. IRRELEVANTE PARA O DEVEDOR. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. ATUALIZAÇÃO. DEVIDA. SÚMULA No 14 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Apesar de constituir direito autônomo do advogado, a legitimidade para discutir e executar os honorários advocatícios é concorrente entre a parte e seu patrono. 2. Os honorários sucumbenciais devem ser divididos proporcionalmente entre os advogados que atuaram na defesa da parte ao longo do processo, mas o devedor não pode se servir de tal argumento para se eximir do pagamento da integralidade dos honorários sucumbenciais. 2.1. Pago ou excutido o valor referente aos honorários de sucumbência, a quantia ficará à disposição do Juízo do cumprimento de sentença, a quem cabe determinar a forma de rateio do valor entre os advogados que atuaram no feito, seja na proporção prevista em acordo entre os causídicos, seja por meio de arbitramento judicial, caso inexistente acordo. 3. Tratando-se de sentença declaratória, os honorários advocatícios são fixados com base no valor da causa, e não da condenação. 3.1. A sentença fixou os honorários com base no valor atualizado da causa, devendo incidir correção monetária a partir do ajuizamento da ação. Inteligência da Súmula no 14 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, § 2o, do mesmo códex, alegando a impossibilidade de aplicação da multa, ao argumento de não ter havido intuito protelatório na oposição dos embargos de declaração, mas sim a finalidade de prequestionamento nos moldes do enunciado 98 da Súmula do STJ; c) artigos 17 e 18, ambos do CPC, e 23 da Lei 8.906/1994, asseverando que, em se tratando de cumprimento de sentença que busca exclusivamente o pagamento de verba honorária, somente o advogado que funcionou no processo tem legitimidade para tanto, de modo que, em seu entendimento, a Petrobrás é parte ilegítima para figurar no polo ativo da lide; d) artigo 24, §§ 5o, 6o e 7o, da Lei 8.906/1994, porque tendo havido vários advogados no patrocínio da parte recorrida deve ser reconhecida a ilegitimidade para a cobrança integral dos honorários advocatícios; e) artigos 240 do CPC e 405 do Código Civil, porque os juros da mora somente são devidos a partir da intimação para o cumprimento, sob pena de excesso de execução. Pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 9.466 (ID Num. 53077530 - Pág. 1). Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as veiculações no órgão oficial sejam realizadas em nome da sociedade WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANÇO &amp; LOBO ADVOGADOS, OAB/PR 2.049 em conjunto com o advogado LUIZ RODRIGUES WAMBIER, OAB/DF 38.828 (ID Num. 54408502 - Pág. 2). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 17 e 18, ambos do CPC, 23 e 24, §§ 5o, 6o e 7o, ambos da Lei 8.906/1994. Com efeito, as teses sustentadas pela recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado da parte recorrente, MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 9.466, e da parte recorrida, LUIZ RODRIGUES WAMBIER, OAB/DF 38.828. Indefiro, porém, o mesmo pedido em relação à sociedade WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANÇO &amp; LOBO ADVOGADOS, OAB/PR 2.049, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJE, com tal finalidade. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017